Tribunal: TJDFT
Processo: 0748100-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente na condenação do recorrido (123 VIAGENS E TURISMO LTDA) a lhe restituir o valor pago pelas passagens adquiridas e não emitidas, todavia não acolheu o pedido de lucros cessantes. A sentença julgou procedente o dano material quanto ao ressarcimento do valor pago pela passagem aérea e improcedente o lucro cessante ante a ausência de comprovação. Em suas razões (ID 55412155) o recorrente sustenta que o pedido inicial de reembolso, sem advogado, foi equivocadamente indicado no campo de lucro cessante, quando deveria constar dano material decorrente a compra de novas passagens para a realização da viagem. Requer a reforma da sentença para “condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano material no valor total de R$ 17.170,62 (dezessete mil cento e setenta reais e sessenta e dois centavos), devidamente corrigida, sendo R$ 3.730,00 (três mil setecentos e trinta reais) o valor pago na compra das passagens não emitidas, e R$ 13.440,62 (treze mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) decorrente da compra de novas passagens pelo autor, de modo a suprir a falha da empresa ré.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55412156 a 55412159). Contrarrazões apresentadas (ID 55412163).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. Inicialmente cumpre destacar que é incontroverso a ausência da prestação do serviço, qual seja, a não emissão de passagens aéreas adquiridas pelo recorrente junto à empresa recorrida. Restou, também, incontroverso o dever de a requerida restituir o valor pago pelo recorrente referente ao contrato não cumprido no valor de R$ 3.730,00 (três mil setecentos e trinta reais).
5. O cerne da questão trazida à apreciação em sede recursal é o dever de reparação material, referente às novas passagens adquiridas pelo recorrente no valor de R$ 13.440,62, junto à empresa aérea TAP (ID 55412125).
6. Verifica-se nos autos na origem, que embora o recorrente tenha indicado o valor das novas passagens adquiridas no campo de “lucros cessantes”, no modelo de petição inicial pré-preenchida fornecida pela SEAJ/TJDFT (ID 55412122), é possível aferir que sua intenção era obter o ressarcimento dos valores desembolsados “[...] vez que perdeu compromisso/oportunidade/negócio, relativo o/a compra de novos bilhetes de passagem Brasília-Londres-Brasília pela empresa TAP para os dois passageiros na referida data, conforme comprovação anexa aos autos” (ID 55412122 p. 2-3). Portanto, à luz dos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual o pleito deve ser apreciado considerando a real intenção do recorrente quando descreve os pedidos.
7. Assim, restando comprovada a compra de novos bilhetes para o mesmo trecho da viagem, cujas passagens não foram emitidas pela requerida (123 VIAGENS - data de ida 1/10/23 e volta 15/10/23 ID 55412126; TAP ida 1/10/23 e volta em 16/10/23 ID 55412125) e, considerando a responsabilidade da fornecedora pela falha da prestação do serviço, resta evidente a responsabilidade objetiva, notadamente se recorrida não comprovou excludente de sua responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC). Desse modo, deve a recorrida proceder a reparação do dano material suportado pelo autor, consistente no pagamento das novas passagens adquiridas (ID 55412125), mais o valor pago referente aos bilhetes não emitidos (ID 55412126). Precedente: (Acórdão 1439770, 07004548020228070006, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Diante da não emissão das passagens pela recorrida, caso ela viesse a adquirir outras não poderia exigir do recorrente a diferença de tarifa, arcaria com os novos custos.
9. No caso, resta comprovado que o recorrente comprou novas passagens em substituição àquelas não emitidas pela recorrida, por um preço expressivo. Assim, a devolução ao recorrente deverá observar o prejuízo financeiro suportado, no caso, o que desembolsou para a compra de novos bilhetes.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte recorrida a restituir à parte autora o valor que ele efetivamente desembolsou para compra das novas passagens aéreas no importe de R$ 13.440,62, a ser devidamente corrigido desde a data do desembolso e acrescido de juros a partir da citação.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).